Tribunal: TJDFT
Processo: 0725269-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725269-91.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIMO GESTAO DE ATIVOS COBRANCAS EXTRAJUDICIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: CASA MAX SABOR BRASILEIRO RESTAURANTE LTDA, MARIA VALDENEIDE ALMEIDA NEGREIROS, JOAQUIM NEVES DE CARVALHO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ATIMO GESTÃO DE ATIVOS COBRANÇAS EXTRAJUDICIAL E SERVIÇOS LTDA (autor) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento (Cobrança) proposta em face de CASA MAX SABOR BRASILEIRO RESTAURANTE LTDA, MARIA VALDENEIDE ALMEIDA NEGREIROS e JOAQUIM NEVES DE CARVALHO FILHO, processo n. 0714827-68.2021.8.07.0001, na qual desconstituiu a citação editalicia, e determinou a expedição de cartas precatórias, o fazendo nos seguintes termos (ID 196762314 dos autos de origem): “Por ora, não há como manter hígida a citação por edital realizada (Id 146462018 e Id 150619922), vez que consta nos autos informações de “AR recebido por terceiro”, bem como endereço diligenciado “por três vezes ausente”, o que indica a possibilidade de a parte residir no respectivo local, logrando êxito na localização dos requeridos. Nesse passo, a fim de se evitar nulidades futuras, conforme suscitado pela Curadoria Especial em sede de contestação (Id 163055596), bem como atos contraproducentes, expeça-se Carta Precatória para os dois últimos endereços constantes nos autos: 1o) Av Olinda, 960, apto 310, Park Lozandes, Goiânia, GO, cep 74884-120 (AR recebido por terceiro, conforme ID 190082840 e ID 194583700) para fins de citação de MARIA VALDENEIDE ALMEIDA NEGREIROS e 2o) Rua da Carioca 1326 Apto 907, Morada da Colina, Uberlândia/MG, cep 38411-151 (ausente 3x, conforme AR de ID 194583700), para fins de citação de JOAQUIM NEVES DE CARVALHO FILHO. Caberá o patrono da parte autora promover a distribuição da Carta, comprovando posteriormente nos autos. Intimem-se. Expeça-se.” Inconformada, a parte autora recorre. Diz que todas as diligências empreendidas para a citação dos requeridos restaram infrutíferas. Ressalta que o feito tramita há três anos, com esforços exclusivamente para conseguir a citação, com diligências realizadas em dezessete endereços diferentes, mas, em nenhum deles os réus foram localizados. Aduz que as cartas precatórias expedidas são inúteis e dispendiosas, por isso deve ser evitada. Defende que “não há necessidade de esgotamento absoluto das diligências com vistas à citação do réu, bastando, todavia, que haja a comprovação de que houve a adoção de medidas que garantam que a parte esteja em local incerto ou não sabido.” Ao final requer: “a) A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão agravada. b) A intimação pessoal dos advogados do agravado para, querendo, responderem aos termos do presente agravo no prazo legal; c) Seja o presente agravo conhecido, e no mérito provido, com a consequente reforma da decisão agravada de modo a autorizar a citação da parte requerida via edital.” Preparo ao ID 60543051. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, não se verifica urgência que justifique o deferimento da liminar pleiteada. A citação é ato estritamente formal, cuja finalidade consiste em convocar o réu a vir integrar a relação processual (art. 238 do CPC). Ademais, em tese, muito embora não se exija o absoluto esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu, por outro lado mostra-se razoável e proporcional que antes de se determinar a citação por edital, realizem todas diligências ao alcance da parte autora na tentativa da citação pessoal, inclusive, como dito na r. decisão agravada, até mesmo para se evitar futura alegação de nulidade. Assim, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias aos relevantes argumentos da parte agravante, mas, ao menos nesta prelibação sumária, não se verificam presentes os requisitos da liminar. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator